Tribunal: TCU
Processo: 032.811/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10508/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.811/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Lourdes Roberto (XXX.659.838-XX); Cleverson Peixoto Duarte (XXX.832.360-XX); Elisangela Batista Lopes (XXX.276.082-XX); Erika Goulart Rodrigues (XXX.474.111-XX); Geovanna Mazzer Marques Silva (XXX.164.151-XX); Marilene da Silva Vieira (XXX.542.612-XX); Samara Campos de Assis (XXX.099.624-XX); Thiago Rodrigues de Araujo (XXX.939.061-XX); Vanessa Lima de Souza (XXX.790.577-XX); Zenilda Silva do Nascimento (XXX.091.682-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.